Tribunal: TJBA
Processo: 0518281-75.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518281-75.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GILSON CLEIDE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por deficiência de fundamentação recursal, em demanda revisional de contrato bancário. A apelação, por sua vez, visava reformar sentença de primeira instância que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, com alienação fiduciária, movida pelo mutuário contra a instituição financeira, em virtude de alegadas abusividades em cláusulas contratuais, como capitalização de juros, comissão de permanência cumulada com outros encargos, e cobrança de tarifas indevidas, além da não apresentação do contrato original pela instituição financeira.

Questão em discussão:

Verificar a correta aplicação do princípio da dialeticidade recursal à apelação interposta pela instituição financeira.

Analisar a adequação da decisão monocrática em não conhecer do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Avaliar a argumentação da parte agravante quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Razões de decidir:

1.

A decisão monocrática fundamentou a inadmissibilidade da apelação na constatação de que a parte apelante, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar teses defensivas apresentadas na contestação, sem efetivamente impugnar de forma específica e suficiente os fundamentos da sentença de primeira instância. Tal postura processual configura manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exige do recorrente a demonstração do
error in judicando
ou
error in procedendo
do juízo
a quo
, contrapondo-se objetivamente às razões que formaram o convencimento do julgador. A mera repetição ou oposição genérica aos termos da sentença não preenche o requisito de regularidade formal do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.

Ao analisar a apelação, verificou-se que o Banco Agravante não se desincumbiu do ônus de combater pontualmente os pilares da sentença que acolheram os pedidos do mutuário, tais como (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor, (ii) a presunção de veracidade das alegações do autor ante a não juntada do contrato pela instituição financeira, (iii) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, (iv) o afastamento da capitalização mensal de juros por ausência de cláusula expressa, (v) a vedação da cumulação da comissão de permanência com outros encargos e (vi) a ilegalidade das tarifas de abertura de crédito (TAC/TEC) em contratos posteriores a 30/04/2008. Os argumentos recursais apresentados pela instituição financeira mostraram-se dissociados da motivação sentencial, o que impede a própria devolutividade da matéria e o reexame pelo Tribunal.

3.

O Agravo Interno, embora tente argumentar que a apelação teria atacado diretamente os fundamentos da sentença, reitera, em grande parte, a mesma linha argumentativa já considerada deficiente pela decisão monocrática. As alegações de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição não se sustentam, pois o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade é uma prerrogativa do relator e do colegiado, amparada no Código de Processo Civil (artigo 932, inciso III), visando a efetividade e a razoável duração do processo, ao coibir recursos que não contribuem para o efetivo debate jurídico sobre a decisão impugnada.

Dispositivo e tese:
Acorda a Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
"1. A mera reiteração de teses defensivas apresentadas em contestação, sem o combate específico e direto aos fundamentos da sentença, enseja o não conhecimento do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal, em conformidade com o artigo 1.010, inciso III, e o artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. 2. A inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade não configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição, representando, ao contrário, a observância dos requisitos formais essenciais para o regular processamento dos recursos."

Dispositivos relevantes citados: CPC Artigo 1.010, III, Artigo 932, III,

Art. 1.021,

Art. 400, I.
Súmulas STJ nº 297, nº 530, nº 30, 296 e 472.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno, processo
Nº
0518281-75.2013.8.05.0001
,
em que são partes

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIÁRIO
E

GILSON CLEIDE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da Relatora.

Custas processuais pelo agravante.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09